Tribunal: TJPA
Processo: 0800520-28.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800520-28.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR: EVANDRO ANTUNES COSTA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EFEITO ERGA OMNES DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. OBEDIÊNCIA AO QUE FOI DETERMINADO NA SENTENÇA. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE). PESSOA COM DEFICIÊNCIA. NECESSÁRIO LAUDO POR MÉDICO VINCULADO AO SUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca da Capital, que, nos autos do Cumprimento de Sentença, determinou que o agravante disponibilizasse permanentemente no ensino regular um profissional de atendimento educacional especializado (AEE) de caráter individual para todos os alunos da Rede Pública Municipal com deficiência e que não tenham autonomia para satisfazer suas necessidades próprias.

II - A sentença de procedência de uma Ação Civil Pública faz coisa julgada
erga omnes
e ulterior execução individual deve obediência ao que foi decidido na sentença.

III - No caso em tela, é necessário ressaltar que a sentença da Ação Civil Pública deixa claro que a condição especial do aluno deve ser comprovada pelos seus familiares mediante a apresentação de documentação idônea (laudo), subscrito por profissional vinculado aos Sistema Único de Saúde, requisito este que o agravante afirma que não foi atendido pelas partes que estão executando a sentença, a exemplo dos laudos médicos constantes nos autos, sendo inclusive alguns da rede particular de saúde.

IV - Sendo assim, considerando que a própria sentença executada especifica o modo em que a condição especial do aluno deve ser comprovada, a decisão agravada deve ser suspensa em relação aos alunos que não juntaram o laudo subscrito por profissional vinculado ao SUS;

V - Recurso conhecido e parcialmente provido, somente para que reformar a decisão no que se refere às crianças que não
apresentaram o laudo subscrito por profissional do SUS, visto que este é um requisito expresso na sentença executada.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e
,
no mérito, d
ar-lhe
parcial
provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de onze a vinte de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo
Município de Belém,
visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública
dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais
da Comarca da Capital, nos autos da
Ação Civil Pública
(Proc. nº
0853815-18.2019.814.0301
)

ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará.

O Juízo
a quo
proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente recurso:

“
Convém destacar, de plano, que este juízo proferiu, no âmbito do Processo
nº

0829525-07.2017.8.14.0301
, que tem como partes o Ministério Público e o

Município de Belém, sentença de mérito, na qual foi determinado que

"...A partir

deste ano letivo, o réu deverá disponibilizar permanentemente o ensino regular
com profissional de atendimento educacional especializado (AEE) de caráter
individual, contratado diretamente pelo Município de Belém, para todos os
alunos da Rede Pública Municipal com deficiência e que não tenham autonomia
para satisfazer suas necessidades próprias de modo independente e que
demandem atendimento individual para assegurar o acesso, a permanência, a
participação e a aprendizagem com mediação pedagógica, que estejam
regulamente matriculados na unidade de ensino"
. Da mesma sentença consta,
ainda, que

"... o Município não poderá se valer de estagiários contratados para

exercer funções que sejam privativas de profissionais especializados no
acompanhamento de menores com deficiência".

2- Nesse sentido, uma vez que subsiste uma ação de natureza coletiva com a

mesma causa de pedir, seria incoerente dar seguimento às ações de acertamento de
feitio individual para dirimir questões idênticas quanto à causa de pedir,

3- Desta forma,

recebo o presente feito para ser processado como ação

de Execução Provisória se sentença, nos termos do artigo 536 do Código de
Processo Civil
, devendo ser efetuada a alteração do registro no sistema do PJE.

4- Em seguida,

intime-se o executado, Município de Belém, para cumprir
ou comprovar o cumprimento da obrigação de fazer mencionada, no prazo de 10

(dez) dias, sob pena de aplicação de multa nos termos da decisão.

Nas razões recursais (Num. 4403714 - Pág. 1
/29),
o patrono do agravante argumentou que a
a decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0829525- 07.2017.8.14.0301, condicionou que a situação do aluno seja comprovada mediante “
a

apresentação de documentação idônea (laudo), subscrito por profissional vinculado ao Sistema
Único de Saúde
”. E que no caso em tela, os laudos médicos apresentados, não atendem o que
foi decido, sendo inclusive alguns da rede particular de saúde.

Salientou a inadequação da via processual eleita, eis que o Ministério Público do Estado
pretende obter a tutela jurisdicional, com finalidade exclusiva de salvaguardar os interesses de
um grupo de menores, de modo a não existir o interesse coletivo a justificar o manejo da ação
civil pública, de modo que a impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, na forma
prevista pelo art.485, inciso IV, do CPC.

Ressaltou que não existe obrigatoriedade de atendimento individual, por exclusivo e

específico profissional para cada portador de síndrome de autismo e que o atendimento prestado

pelo Município para o caso discutido, mostra-se adequado para as necessidades dos menores

em referência.

Arguiu que o agravado tenta se utilizar do Poder Judiciário para

“substituir o gestor público”, tomando decisões de cunho administrativo, cabíveis apenas ao

Poder Executivo, por intermédio de seu chefe, o qual foi legitimado pelo voto democrático, em

evidente violação ao Princípio da Tripartição dos Poderes
.

Sustentou, ainda, que a decisão recorrida, caso seja cumprida sem a superação das questões

acima, é suscetível de causar ao Município lesão grave e de difícil reparação, já que terá que em

10 dias contratar pessoal para atendimento de demanda diversa da que estaria obrigado, sob

pena de multa de R$ 10.000,00 por dia, o que afeta demasiadamente a gestão do serviço escolar.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1ª Grau.

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e através da decisão de Num. 4828146 - Pág.
1
/6, deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo não provimento do agravo interposto (Num. 5052891 - Pág. 1
/10
)
.

O Município de Belém interpôs Recurso de Agravo Interno contra a decisão de deferimento parcial de efeito suspensivo, pugnando, em síntese, pela reforma da decisão agravada (Num. 5310877
- Pág. 1
/24).

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, exarou o parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Num. 5458414 - Pág. 1
/
5)
.

O Ministério Público do Estado do Pará não apresentou contrarrazões ao Agravo de Interno interposto, apesar de ter sido devidamente intimado, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste egrégio Tribunal (Num. 5797904 - Pág. 1
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Inicialmente, ressalto que, através da decisão
Num. 4828146 - Pág. 1
/6, deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo
no presente recurso, o que fez com que o agravante interpusesse um Recurso de Agravo Interno
(Num. 5310877
- Pág. 1
/24),
tendo por finalidade a modificação da referida decisão.

Nesse sentido, quanto à análise do recurso
suso
nominado, entendo que resta prejudicada, em virtude do recurso principal, Agravo de Instrumento, ter conteúdo de maior abrangência e estar maduro para julgamento do mérito, estando devidamente instruído.

Por esse motivo, julgo prejudicado o mencionado Recurso de Agravo Interno.

MÉRITO

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca da Capital, que, nos autos do Cumprimento de Sentença, determinou que o agravante disponibilizasse permanentemente no ensino regular um profissional de atendimento educacional especializado (AEE) de caráter individual para todos os alunos da Rede Pública Municipal com deficiência e que não tenham autonomia para satisfazer suas necessidades próprias.

No que diz respeito à Ação Civil Pública, sabe-se que é um dos mais úteis instrumentos de defesa de interesses metaindividuais. Entre vários princípios que se aplicam no Direito Processual Coletivo Comum, cabe ressaltar o princípio do “máximo benefício da tutela jurisdicional coletiva comum”, que, nos ensinamentos de MASSON, ANDRADE e ANDRADE
[1]
:

“Trata-se do princípio segundo o qual a

imutabilidade dos efeitos da sentença de procedência da ação coletiva beneficia as vítimas e seus sucessores, que, para verem satisfeitas suas pretensões, poderão invocar o direito nela reconhecido, e proceder à liquidação e à execução do título, em proveito individual.

Em outras palavras, elas não precisarão ajuizar ações individuais visando a obter um título judicial: desde que estejam incluídas na situação de fato que motivou a sentença coletiva (...). Esse fenômeno também é conhecido como transporte ou extensão
in utilibus
da coisa julgada coletiva (...)”.

Outrossim, é justamente o caso da ação de origem, visto que se trata de cumprimento de sentença relativa à Ação Civil Pública n° 0829525-07.2017.8.14.0301.

Pois bem, no que tange ao efeito da sentença de uma ACP, nos termos do art. 16 da Lei de Ação Civil Pública, sabe-se que esta fará coisa julgada
erga omnes
, exceto se

o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de prova nova.

Quando a sentença de uma Ação Civil Pública possui capítulo invalidatório, formada pelo provimento declaratório ou constitutivo negativo, tais sentenças são satisfativas, de modo que a execução se torna desnecessária. Por outro lado, no capítulo condenatório, em que há alguma imposição de pagar ou fazer, por exemplo, não havendo o cumprimento voluntário do réu, será necessária a execução forçada.

Toda esta introdução foi feita para deixar claro que a sentença de procedência de uma Ação Civil Pública faz coisa julgada
erga omnes
e ulterior execução individual deve obediência ao que foi decidido na sentença, que foi exarada nos seguintes termos:

“ 3 - Dispositivo

Consoante os fundamentos antecedentes, julgo procedentes os pedidos e o processo com resolução do mérito, com suporte no art. 487, I, do CPC.

Como consectário, condeno o Município de Belém em obrigação de fazer, observados nos seguintes termos:

1 – A partir deste ano letivo, o réu deverá disponibilizar permanentemente o ensino regular com profissional de atendimento educacional especializado (AEE) de caráter individual, contratado diretamente pelo Município de Belém, para todos os alunos da Rede Pública Municipal com deficiência e que não tenham autonomia para satisfazer suas necessidades próprias de modo independente e que demandem atendimento individual para assegurar o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem com mediação pedagógica, que estejam regulamente matriculados na unidade de ensino, incluindo a criança G. P. MARQUES;

2 – Para o cumprimento da medida anterior, o Município não poderá se valer de estagiários contratados para exercer funções que sejam privativas de profissionais especializados no acompanhamento de menores com deficiência;

3 – A condição especial do aluno será comprovada pelos seus familiares mediante a apresentação de documentação idônea (laudo), subscrito por profissional vinculado aos Sistema Único de Saúde
. Estipulo multa para o caso de incumprimento, em R$-10.000,00/dia, por agora limitada a R$-300.000,00. Determino, por fim, a notificação da família do menor (Av. Nossa Sra. da Conceição, s/n, Residencial 03 Irmãos, Casa 01, São João do Outeiro, CEP 66840- 450, Outeiro/Belém/PA) e da Escola E.M.E.I.E.F. Profº Pedro Demo, (Av. Paulo Costa, entre Rua Ipanema E, S/N, Água Boa, CEP: 66843-005, Outeiro/Belém/PA), para que tomem ciência da presente sentença. Sem custas e sem honorários advocatícios”.

No caso em tela, é necessário ressaltar que a sentença da supramencionada Ação Civil Pública deixa claro que a condição especial do aluno deve ser comprovada pelos seus familiares mediante a apresentação de documentação idônea (laudo), subscrito por profissional vinculado aos Sistema Único de Saúde, requisito este que o agravante afirma que não foi atendido pelas partes que estão executando a sentença, a exemplo dos laudos médicos constantes nos autos, sendo inclusive alguns da rede particular de saúde.

Sendo assim, considerando que a própria sentença executada especifica o modo em que a condição especial do aluno deve ser comprovada, não vejo outra alternativa, no momento, que não seja manter a decisão inicial proferida neste agravo de instrumento e suspender a decisão em relação aos alunos que não juntaram o laudo subscrito por profissional vinculado ao SUS.

No entanto, continuo ressaltando que essa exigência explicitada na ACP não exime o ente Municipal de cumprir o que dispõe
o art. 205 da CF/88
, o qual estabelece que “a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”, ao passo que o
art. 206, inciso
I, estabelece o princípio da “igualdade de condições para o acesso e permanência na escola”.

Outrossim, dispõe o
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº. 8.069/90
):

“Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança

e ao adolescente: (...) III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;”

“Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular: (...)

II - de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência;”

No mesmo sentido está
a Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), nos seus artigos 4º, 58 e 59. Ainda, o Decreto n.º 3.298, de 20/12/1999 (regulamentador da Lei n.º 7.853/89
, sobre o apoio e a integração social da pessoa com deficiência), o qual prevê:

“Art. 29. As escolas e instituições de educação profissional oferecerão, se necessário, serviços de apoio especializado para atender às peculiaridades da pessoa portadora de deficiência, tais como:

I - adaptação dos recursos instrucionais: material pedagógico, equipamento e currículo;

II - capacitação dos recursos humanos: professores, instrutores e profissionais especializados; e

III - adequação dos recursos físicos: eliminação de barreiras arquitetônicas, ambientais e de comunicação.”

Além disso tudo, ressalto também que a Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca o direito à educação como um direito social fundamental, devendo, pois, o seu implemento ser garantido a todos os cidadãos,
in verbis:

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

Nesse aspecto, impende destacar que o texto constitucional dispõe acerca do atendimento educacional especializado,
in verbis
:

“Art. 205.
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.

“Art. 208, O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

(...)

III. atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

(...)
§ 2º O não oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente
.”

Evidenciado, pois, da dicção dos dispositivos legais acima transcritos que a Constituição Federal impôs em seu texto normativo a obrigatoriedade da adoção, pelo Poder Público, de meios necessários ao implemento do direito social fundamental da educação a todos.

Inquestionável, pois, o dever do Estado de garantir às crianças e adolescentes com deficiência o atendimento educacional gratuito e especializado, sempre que possível, nas classes comuns.

Além disso, conforme o disposto na Lei n. 12.764/12, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, em seu art. 3º, incisos III e IV, alínea a e parágrafo único, a pessoa com tem direito à saúde e à educação, vejamos:

“Art. 3 São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista:

(...)

III - o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo:

a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo;

b) o atendimento multiprofissional;

c) a nutrição adequada e a terapia nutricional;

d) os medicamentos;

e) informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento;

IV - o acesso:

a) à educação e ao ensino profissionalizante;

(...)

Parágrafo único. Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do
espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2º, terá direito a acompanhante especializado.”

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:

“APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALUNO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NECESSIDADE DE MONITOR EDUCACIONAL. DEVER DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É dever do Estado garantir atendimento educacional especializado aos portadores de necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino. 2. Conforme estabelece a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, é direito do aluno portador de necessidade especial a inclusão nas classes comuns de ensino regular com acompanhamento especializado por monitor. 3. Constatado que o aluno detêm necessidades especiais e, com prescrição comprovada,

necessidade de acompanhamento, deve ser disponibilizado monitor educacional de forma a garantir seu pleno desenvolvimento na vida escolar.
4. Apelação e Reexame Necessário conhecidos, mas não providos. (Acórdão 1262874, 07091698020198070018, Rel. Desa. ANA CANTARINO, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 24/7/2020)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À EDUCAÇÃO. ALUNO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MONITOR EXCLUSIVO. DISPONIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. GARANTIA CONSTITUCIONAL.
I – Os portadores de deficiência têm assegurado o atendimento educacional especializado, que compreende, em caso de comprovada necessidade, o direito à acompanhante especializado. II - Sendo a parte autora portadora de Transtorno do Espectro Autista e demonstrado pelo cotejo probatório que ela necessita de cuidados especiais, correta a sentença que condenou o Distrito Federal a disponibilizar atendimento individualizado em sala de aula própria, com o auxílio de monitor e/ou educador, mesmo que tal designação não seja de forma exclusiva e beneficie também outras crianças portadoras de necessidades especiais. III - A falta de profissionais, por si só, não é motivo suficiente que justifique a violação
do direito
à educação, tendo em vista que há previsão, no âmbito da própria Secretaria de Educação do Distrito Federal, da existência de "classe especial" para os estudantes que sejam portadores de Transtorno do Espectro Autista.
IV - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1263299, 07019239620208070018, Rel. Des. JOSÉ DIVINO, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020)”

Outrossim, a determinação de que o recorrente disponibilize um profissional de apoio escolar aos alunos da Rede Pública Municipal com deficiência encontra respaldo na Constituição da República, em observância à efetivação do direito à vida, à saúde, à educação e à dignidade da pessoa humana.

Portanto, apenas merece reforma a decisão no que se refere às crianças que não
apresentaram o laudo subscrito por profissional do SUS, visto que este é um requisito expresso na sentença executada.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e dou-lhe parcial provimento
, reformando
a decisão recorrida apenas no que se refere às crianças que não
apresentaram o laudo subscrito por profissional do SUS, visto que este é um requisito expresso na sentença executada.

É como voto.

Belém,
11
de
abril
de 20
22
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

[1]
MASSON, Cleber; ANDRADE, Adriano; ANDRADE, Landolfo.
Interesses Difusos e coletivos: 10 ed-
Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método.2020.

Belém, 25/04/2022